Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-15.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
"CONTRATO – Ação de rescisão contratual – Cessão de uso de marca, cessão de direitos de exploração de fundo de comércio, cessão de fundo de comércio e sub-rogação condicionada de locação – Locadora que rescindiu o contrato antes do término de sua vigência.- Rescisão contratual que não se deu por culpa do autor-apelado – Ré que não reposicionou o autor em outro local – Autor que faz jus aos

Ementa:
"CONTRATO – Ação de rescisão contratual – Cessão de uso de marca, cessão de direitos de exploração de fundo de comércio, cessão de fundo de comércio e sub-rogação condicionada de locação – Locadora que rescindiu o contrato antes do término de sua vigência.- Rescisão contratual que não se deu por culpa do autor-apelado – Ré que não reposicionou o autor em outro local – Autor que faz jus aos valores correspondentes à fração do tempo restante do contrato – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido."